Tribunal: TJBA
Processo: 0050604-74.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0050604-74.2005.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: HDI SEGUROS S.A. e outros

Advogado(s): WADIH HABIB BOMFIM, CAMILA DE LIMA MOTA, THACIO FORTUNATO MOREIRA, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

APELADO: JOEL ROSNOSKI MOTA

Advogado(s):DANIELE DA HORA SANTANA, JOSE BENEDITO BRASIL FILHO, JOAO VICTOR GOMES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. ABALROAMENTO TRASEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, MATERIAL E PENSÃO VITALÍCIA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO ÂNUA E EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA AFASTADAS. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA PARTE TRASEIRA DO OUTRO VEÍCULO NÃO ELIDIDA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. ADEQUADA DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PENSÃO POR ATO ILÍCITO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO INSS. PRECEDENTES DO STJ. RECUPERAÇÃO SUPERVENIENTE DA CAPACIDADE LABORAL. DOCUMENTO NOVO. CONVERSÃO DA PENSÃO VITALÍCIA EM PROVISÓRIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS ARBITRADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA DENUNCIADA À LIDE CONHECIDA PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0050604-74.2005.8.05.0001
, em que figuram como apelante HDI SEGUROS S.A. e outros e como apelada JOEL ROSNOSKI MOTA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER PARCIALMENTE
da apelação da
DENUNCIADA À LIDE
e
INTEGRALMENTE
d
as demais apelações, e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
VINICIUS REBUIT MILAGRES
, apenas para converter a pensão vitalícia em provisória,
cujo termo inicial é a data do acidente, e o termo final é a data de recuperação da capacidade laboral do Autor, a qual deve ser fixada no momento de cessação do benefício previdenciário por ele percebido,
e
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos do Autor e da Seguradora Denunciada à Lide,
de acordo com o voto da Relatora Adriana Sales Braga, Juíza Substituta de Segundo grau.